Tribunal: TJBA
Processo: 0500304-42.2021.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500304-42.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO GERALDO RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2.º, INCISO
S
I
E IV, DO CP. INCONFORMISMO DA DEFESA.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PEDIDO DE
DESPRONÚNCIA.
INVIABILIDADE.
ACERVO

PROBATÓRIO IDÔNEO.
NECESS
IDADE DE S
UBMISSÃO
DA CAUSA
À CORTE POPULAR.

PRETENDIDA DESPRONÚNCIA, POR FRAGILIDADE DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE TRADUZ MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM EXIGIR A COMPROVAÇÃO CABAL DA AUTORIA DELITIVA. COMANDO DECISÓRIO RECORRIDO FUNDADO EM OITIVAS COLETADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RELATOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO, AS QUAIS CONFIRMARAM A ATUAÇÃO DO RÉU NA EMPREITADA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA OS FINS DO ART. 413 DO CPP. AVALIAÇÃO MINUDENTE DA EVIDÊNCIA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º
0500304-42.2021.8.05.0146
, oriundos do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro-BA, nos quais figura como
Recorrente
o Réu
ANTÔNIO GERALDO RAMOS DE SOUZA
, e como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente
Recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora